Tribunal: TJES
Processo: 5008613-56.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008613-56.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: EMILDO SILVEIRA PEREIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5008613-56.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: EMILDO SILVEIRA PEREIRA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
EMILDO SILVEIRA PEREIRA
,
em face da r. Decisão de Id. 3279789, proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória, nos autos da execução penal tombada sob nº 0016901-57.2013.8.08.0012, por meio da qual fora fixada a data de 11/5/2022 como marco interruptivo para fins de aquisição de novos benefícios executórios, ante o reconhecimento da prática de falta grave pelo reeducando.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Consta dos autos que o agravante fora condenado à pena total de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão pela prática de dois crimes de roubo qualificado, um de corrupção de menor e um de roubo simples.

Em razão da prática de falta grave durante o cumprimento de pena no regime aberto, consistente no cometimento de novo crime doloso, a Magistrada
a quo
proferiu Decisão por meio da qual: I) fora homologada falta grave praticada em 05/3/2021; II) fora mantida a regressão cautelar ao regime semiaberto, tornando-a definitiva; III) foram revogados 1⁄4 (um quarto) dos dias remidos; e IV) fora fixado como
marco interruptivo
o dia
11/5/2022
, sob os argumentos de que “
essa data é a última prisão relativa à presente execução
”, bem como de que “
o marco interruptivo pretendido pela defesa diz respeito a processo diverso, que sequer faz parte integrante da presente execução
”.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de Agravo em Execução Penal, apresentando irresignação quanto à fixação do dia 11/5/2022 como data-base para fins de contagem de prazo para obtenção de benefícios. Sustenta que “
o reeducando foi preso em flagrante no dia 4.3.2021, e, desde então, permanece preso preventivamente, de modo que esta deve ser a data base para efeito de cálculo de progressão e benefícios, já que é a data da última prisão
”.

Compulsando-se detidamente os autos, verifica-se que
assiste razão à Defesa.

As jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e deste Eg. Tribunal de Justiça trilhavam o entendimento de que, sobrevindo sentença condenatória no curso da execução, a pena deveria ser unificada, considerando-se a data do trânsito em julgado da última condenação como termo inicial para a concessão de novos benefícios executórios.

Todavia, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, revendo o seu posicionamento (REsp 1.557.461/SC), firmou o entendimento de que a alteração da data-base para concessão de novos benefícios executórios, em razão da unificação de penas, não encontra respaldo legal, devendo-se considerar o período de cumprimento de pena desde a
última prisão
, na hipótese de delito ocorrido antes do início da execução da pena em curso, e o período transcorrido desde a
última infração disciplinar
, na hipótese de crime praticado no curso da execução já apontado como falta disciplinar grave. Nesse sentido: TJES, Agravo de Execução Penal 0023732-42.2019.8.08.0035, Rel. ADALTO DIAS TRISTÃO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento: 1º/6/2022, DJe 08/6/2022.

Assim, considerando que o reeducando não pode ser penalizado com a mora na prestação jurisdicional, o marco a ser considerado como inicial para fins de contagem de prazo para obtenção de futuros benefícios deve ser a data da última prisão ou da última infração disciplinar, sob pena de ocorrência de excesso na execução.

No caso vertente, extrai-se da aba “Eventos”, do Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, que, na data de
04/3/2021
, durante o cumprimento da pena no regime aberto, o reeducando Emildo Silveira Pereira cometeu
falta grave
consistente na
prática de novo crime doloso
, tendo sido preso em flagrante no mesmo dia.

Diante disso, em 11/5/2022, fora determinada, pelo Juízo
a quo
, a regressão cautelar ao regime semiaberto, com a determinação da expedição do mandado de prisão em desfavor do agravante com a observação de que este já se encontrava preso em decorrência de prisão em flagrante convertida em preventiva, e, em 04/8/2022, fora proferida a r. Decisão agravada.

Dessa forma, entendo que
deve ser acolhido o pleito defensivo de
retificação da data-base,
a fim de constar como marco interruptivo para a concessão dos benefícios da execução a data da última prisão do apenado, qual seja, o dia
04/3/2021
, e não a data em que fora proferida Decisão de regressão cautelar de regime com determinação de expedição de mandado de prisão (11/5/2022).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de determinar a retificação do marco interruptivo para concessão de benefícios executórios para o dia
04/3/2021.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5008613-56.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: EMILDO SILVEIRA PEREIRA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL
.
FALTA GRAVE. COMETIMENTO DE CRIME DOLOSO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME ABERTO.
MARCO INTERRUPTIVO PARA FINS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS.
TERMO INICIAL PARA
CONTAGEM DO PRAZO. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO
OU DATA DA FALTA GRAVE
. RECURSO PROVIDO.

1. Considerando que o reeducando não pode ser penalizado com a mora na prestação jurisdicional, o marco a ser considerado como inicial para fins de contagem de prazo para obtenção de futuros benefícios deve ser a data da última prisão ou da última infração disciplinar, sob pena de ocorrência de excesso na execução.

2. No caso, na data de 04/3/2021, durante o cumprimento da pena no regime aberto, o reeducando cometeu falta grave consistente na prática de novo crime doloso, tendo sua prisão em flagrante sido convertida em preventiva. Posteriormente, em 11/5/2022, fora proferida Decisão por meio da qual o apenado fora regredido cautelarmente ao regime semiaberto, com determinação de expedição de mandado de prisão com a observação de que o reeducando já se encontrava preso. Na r. Decisão agravada, proferida em 04/8/2022, o Juízo
a quo
homologou a falta grave e fixou como marco interruptivo para fins de concessão de benefícios o dia 11/5/2022.

3. No entanto, a r. Decisão agravada deve ser reformada para que seja retificada a data-base para o dia 04/3/2021, por ser a data da última prisão do apenado, bem como do cometimento da infração disciplinar grave.

4. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.